Tribunal: STF
Processo: ARE 1397324
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. ART. I° DA LEI 9.613/98. APELAÇÕES CRIMINAIS RÉUS E MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. COMPETÊNCIA DA 4ª VARA FEDERAL CRIMINAL. LEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS PELO COLEGIADO DO TRIBUNAL. ATOS DE LAVAGEM DIVERSOS E CONEXOS, ART. 80 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. EXCEÇÃO DO ART. 132 DO CPC/73. ART. 3° DO CPP. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA. ART. 41 DO CPP. AUTONOMIA DO DELITO DE LAVAGEM EM RELAÇÃO AO ANTECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM INDÍCIOS JÁ REFUTADOS NA AÇÃO PENAL QUE AVERIGUA O CRIME ANTECEDENTE. ABSOLVIÇÃO DE ALGUNS ATOS DE LAVAGEM PELO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO PELOS DEMAIS ATOS. 



    1 — A alegada nulidade de ausência de intimação dos réus soltos da sentença acusatória só restaria configurada caso houvesse prejuízo para a defesa, nos termos do art. 563 do CPP. o que não se configurou, tendo em vista a interposição de apelação criminal pela defesa. 



    2 — Competência da 4ª Vara Federal Criminal e legalidade das interceptações telefônicas. Matérias já decididas por esta Corte por ocasião do julgamento de habeas carpas e de ação penal conexa. 



    3 - Os atos de lavagem averiguados na ação penal indicada pela defesa são diferentes daqueles denunciados no presente feito e, embora sejam conexos, a separação dos feitos é autorizada pelo art. 80 do CPP. 



    4 — Inexistência de violação ao princípio da identidade física do juiz. A prolação de sentença por magistrada distinta daquele que presidiu a instrução se justifica pela designação do magistrado titular da Vara para exercer a função de Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro encontra-se amparada nas exceções do art. 132 do CPC/73, aplicável por força do art. 3° do CPP. 



    5 — Ausência de inépcia da peça acusatória. O nexo de causalidade entre as condutas supostamente praticadas e o cometimento do crime é evidente, de modo que a denúncia narrou, de forma satisfatória, os fatos imputados e os expôs com todas as suas circunstâncias, conforme determina o art. 41 do Código de Processo Penal. 



    6 — Ainda que o art. 2°, II da Lei 9.613/98 preveja que a condenação pelo crime antecedente não é pressuposto para a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, a absolvição do réu por falta de provas em ação penal, na qual se julgava justamente a prática do crime antecedente, impõe a absolvição do crime de lavagem quando os indícios da prática do crime sejam os mesmos de conjunto fático probatório já avaliado pelo Tribunal quando do julgamento da apelação criminal da ação penal originária. 



    7 — Absolvição pela aplicação do principio do in dubio pro reo para um dos atos de lavagem, considerando que a defesa de dois réus logrou trazer os documentos que comprovam a existência de um suporte financeiro por parte de uma das acusadas para aquisição de veiculo de luxo no ano de 2006. 8 - Materialidade, autoria delitiva e dolos comprovados em relação aos demais atos de lavagem. 



    9 — Dosimetria inalterada, embora por fundamentos diversos do juízo de primeiro grau. 



    10 — Apelação do Ministério Público desprovida. Três apelações dos réus providas e quatro apelações desprovidas” (pág. 27 do documento eletrônico 198 e pág. 1 do documento eletrônico 199)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram julgados da seguinte forma:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A ALGUNS RÉUS. OMISSÃO PARCIAL EM RELAÇÃO A OUTROS. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À LEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ART. 1.035, § 5" DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL JULGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE TODOS OS EMBARGANTES CONHECIDOS. EMBARGOS DESPROVIDOS E EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DEFERIDO. 



    1 - Ausência de omissão quanto ao afastamento da sanção de perda de cargo público, eis que se trata de efeito da condenação, nos termos do art. 92 do CP, e, como o réu fora absolvido, não havia necessidade de expressa consignação desse fato no voto condutor. 



    2 - Inexistência de omissão quanto à fundamentação dos atos de lavagem, em função da indicação de comprovação de evolução patrimonial incompatível com as transações efetuadas por alguns dos embargantes. Não houve qualquer contradição no julgado ou mesmo quaisquer dos vícios do art. 619 do CPP, não sendo esta a via adequada à correção de eventual error in judicando. 



    3 - Em homenagem ao efetivo contraditório e ampla defesa, foram analisadas as alegações de um dos réus quanto à ausência de interceptação telefônica sem autorização judicial, refutando-as de forma específica. 



    4 - Inocorrência de omissão relativa à análise de provas. Manutenção da condenação. 



    5 - A suspensão das ações penais. com base no disposto no art. 1.035, § 5° do NCPC, somente se aplica aos feitos em que a Repercussão Geral fora reconhecida após a vigência do novo código. 



    6 — Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração de um dos réus conhecido e parcialmente provido. 



    7 - Deferido o pedido de corré definitivamente absolvida, para afastar a medida cautelar de sequestro que recai sobre o imóvel da requerente, bem como a anotação da ação penal em seu desfavor”. (Págs. 22 e 23 do documento eletrônico 216). 



    No caso, negou-se provimento aos embargos de declaração opostos por Hélio Machado da Conceição e Ana Cristina Araújo da Conceição e foi dado parcial provimento para os aclaratórios interpostos por Fábio Menezes de Leão e Fátima Cristina de Barros, apenas para sanar omissão quanto às autorizações para a realização de interceptação telefônica, mas sem modificar o julgado. 



    O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao analisar recurso especial interposto pela ré Fátima Cristina de Barros Dantas, decidiu, acerca da prescrição intercorrente, o que se segue: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AINDA QUE SE CONSIDERE A CONSUMAÇÃO DOS CRIMES ANTES DA LEI N. 11.596/2007, A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL FAZ RETROAGIR A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA DA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido”. (Documento eletrônico 371)



    Em relação ao réu Fábio de Menezes de Leão, a Corte Cidadã dirimiu a controvérsia apresentada via recurso especial nos seguintes termos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 182/STJ. 



    1. Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deve o agravo regimental impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ser conhecido (Súmula 182/STJ).



    2. Agravo regimental não conhecido”. (Documento eletrônico 363)



    No RE interposto pelos réus Hélio Machado da Conceição e Ana Cristina Araújo da Conceição, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XLVI e 93, IX, da mesma Carta. 



    No RE interposto pelos réus Fábio Menezes de Leão e Fátima Cristina de Barros Dantas, com fundamento no art. 102, III, a, da Lei Maior, aduziu-se, em resumo, ofensa aos arts. 5°, II, XXXIX, XLVI, LIII, LIV, LV, LVI e LVII, da mesma Carta. 



    No RE interposto pela ré Fátima Cristina de Barros Dantas, em desfavor de decisão do STJ, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apontou-se, em suma, violação do art. 5°, II, LIV e LVII, da mesma Carta. 



    No RE interposto pelo réu Fábio Menezes de Leão, com fulcro no art. 102, III, a, da CF/1988, contra decisão proferida pela Corte Cidadã, argumentou-se, em resumo, ofensa ao art. 93, IX, da mesma Carta. 



     Bem examinados os autos, decido.



    Analiso, inicialmente, os recursos extraordinários interpostos em contraposição ao acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (pág. 27 do documento eletrônico 198 e pág. 1 do documento eletrônico 199). 



    Preliminarmente, observo que todos do recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral nos respectivos apelos extremos, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Menciono, ainda, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152- AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei). 



    Ainda que superado este óbice, em relação ao apelo RE interposto pelos réus Hélio Machado da Conceição e Ana Cristina Araújo da Conceição, destaco que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    No que se refere à suposta violação do princípio da individualização da pena, registro que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCUONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    3. Esta Corte, ao julgar o ARE 666.334-RG (Tema 712, Rel. Min. Gilmar Mendes), reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: ‘as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena’. Contudo, este precedente não deve ser aplicado ao caso dos autos. Isso porque a quantidade de drogas não foi argumento utilizado pelo Tribunal estadual para modular o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mas sim para indicar que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, e, dessa forma, afastar o referido redutor. Nessa linha, veja-se o ARE 1.287.589, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.312.8700-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Associação para o tráfico de drogas. Art. 35, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fáticoprobatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1.287.732-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35, C/C 40, I, DA LEI 11.343/2006, E ARTIGOS 2º, CAPUT, E 4º, V, DA LEI 12.850/2013. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.034.324-AgR/PR, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Primeira Turma – grifei). 



    No tocante aos réus Fábio Menezes de Leão e Fátima Cristina de Barros Dantas, além da deficiência das razões de repercussão geral, ressalto que o STF firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Ademais, esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    Por fim, em relação às demais questões, a exemplo da necessidade de anulação do processo e das provas, da inocência dos réus, da ausência de indícios suficientes para condenação dos recorrentes e da incorreção da dosimetria da pena aplicada, é certo afirmar que para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “EMENTA : AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 C/C ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.019.446/PR, Rel. Min. Luiz Fux)



    “Agravo regimental em agravo nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio. Pleito de desclassificação para lesão corporal. 4. Suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena. 5. Irresignação contra a rejeição de alegada legítima defesa putativa. Tese recursal que demanda revolvimento fático-probatório. Incidência do óbice da Súmula 279. 6. A análise da presença dos requisitos caracterizadores da legítima defesa putativa restringe-se à interpretação do artigo 20, § 1º, do Código Penal. 7. Insurgência relativa ao quantum adequado de diminuição de pena em razão da confissão e ao percentual de aumento aplicado às agravantes. Questão que se restringe à interpretação do art. 59 do Código Penal. 8 Ausência de violação frontal à Constituição Federal. 9. Agravo regimental a que se nega provimento”(ARE 688.355-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA ACERCA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM DECORRÊNCIA DA MORTE DA ACUSADA. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta a reexaminar pressupostos de admissibilidade de recurso de competência final de outros tribunais (Tema 181/STF).



    2. A discussão acerca de eventual violação ao princípio da presunção de inocência, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal. 3. Extinta a punibilidade pelo fato do falecimento da denunciada, emerge por si só, sobranceira, a presunção de inocência, descabendo cogitar-se de culpa ou absolvição.



    4. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.171.095/PR, Rel. Ministro Edson Fachin)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1 º , INCISO I, DA LEI 8.137/1990. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5 º, XXXIX, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO COM FLUÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PRECEDENTE DO STF NO HC 81.611. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.025.610 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 24. EXCEPCIONALIDADE. MULTA ISOLADA E DE REVALIDAÇÃO. LEGITIMIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 



    1. Os crimes contra a ordem tributária pressupõem a prévia constituição definitiva do crédito na via administrativa para fins de tipificação da conduta. A jurisprudência desta Corte deu origem à Súmula Vinculante 24, a qual dispõe: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.



    2. Não obstante a jurisprudência pacífica quanto ao termo inicial dos crimes contra a ordem tributária, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal.



    3. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, decidiu pela legitimidade da multa isolada e da multa de revalidação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário.



    4. Esta Corte já decidiu que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 936653 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, da CF). Não ocorrência. Dosimetria da pena. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não há, no caso, violação do art. 93, inciso IX, da CF, pois a jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do ora agravante.



    2. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por essas demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.305.507/SC, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Passo, agora, à análise dos apelos extremos interpostos em desfavor dos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    O réu Fábio Menezes de Leão argumenta que houve ofensa ao art. 93, IX, da Carta da República, pois não houve o devido pronunciamento do Tribunal a quo em relação às teses levantadas pela defesa. 



    Inicialmente, observo que não restou demonstrada, de forma efetiva, a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário interposto pelo réu acima citado. O preenchimento desse requisito, determinado no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Nesse sentido, a afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. Por oportuno, cito, na mesma linha, os seguintes julgados do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA  CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



    3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.105.758/SP, Rel. Min. Edson Fachin).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 



    1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC).



    2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663637 AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes.